Tribunal: TJES
Processo: 5025773-58.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025773-58.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇAS EXORBITANTES. REVELIA.

NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA, RECEBENDO 01 SALÁRIO MÍNIMO. EM DETERMINADO MOMENTO, RECEBEU CONTATO DA RÉ EM QUE LHE EMPURRAVA UM EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM SUA CONTA, RECEBENDO ATÉ MESMO UM CARTÃO, NÃO PEDIDO, EM SUA RESIDÊNCIA. AO TENTAR RECLAMAR COM A EMPRESA, FOI INFORMADA DE QUE SE NÃO ACEITASSE O CONTRATO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL SERIA DEMITIDA, O QUE MOTIVOU UM SENTIMENTO DE PENA QUE A FEZ MANTER OS CONTRATOS. OS DESCONTOS OCORRIAM NORMALMENTE, PORÉM, NÃO RECEBIA OS BOLETOS, SITUAÇÃO QUE RESULTOU EM UM ACORDO DE PAGAMENTO DE 20 VEZES DE R$ 137,75. AS FATURAS ERAM PAGAS NORMALMENTE ATÉ QUE EM SETEMBRO O BOLETO NÃO FOI ENVIADO, RESULTANDO EM UMA NOVA VISITA NO PROCON PARA RECLAMAR. DURANTE A VISITA NO PROCON, O ENTENDIMENTO APRESENTADO PELA REQUERIDA ERA DE QUE HOUVE QUEBRA DE ACORDO, SENDO RETIRADO MAIS DE R$ 600,00 DE SUA CONTA E POSTERIORMENTE A QUANTIA MENSAL DE R$ 200,00, CAUSANDO ENORME PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA REQUERENTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS, B) DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DESDE SETEMBRO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: A) CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE RETOMAR OS TERMOS DO ACORDO DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL N.º 336444112 E FORNECER OS BOLETOS RESTANTES NO VALOR DE R$ 137,75, B) REVOGAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA CONDENAR QUE O REQUERIDO, DE FORMA IMEDIATA, SUSPENDA OS DESCONTOS DAS PARCELAS DE R$ 605,00, C) CONDENAR A RÉ A RESTITUIR À AUTORA AS QUANTIAS DESCONTADAS E D) CONDENAR A RÉ A PAGAR R$ 5.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A NULIDADE DA REVELIA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E QUE SEJA DETERMINADO A COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENDO DECRETADA A REVELIA DIANTE DA AUSÊNCIA DA RÉ EM AUDIÊNCIA, A MESMA VEM EM SEDE RECURSAL PEDIR A ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DOS EFEITOS, DE FORMA QUE NEGO O REQUERIMENTO, UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUÍZO A QUO. DIANTE DOS OUTROS PEDIDOS, IMPOSSÍVEL O ACOLHIMENTO, VISTO A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NA SENTENÇA, DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL O ABATIMENTO/COMPENSAÇÃO, NÃO É POSSÍVEL O ACOLHIMENTO UMA VEZ QUE DETERMINADA A CONTINUIDADE DO TERMO DE ACORDO PARA QUE HAJA O PAGAMENTO DOS VALORES RESTANTES. NESTE SENTIDO, IMPOSSÍVEL A REFORMA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)